Tribunal: TJSP
Processo: 1000746-92.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Junqueirópolis – Braçal Masculino – Adicional de Insalubridade – Laudo pericial – Não detectada – Aparente conflito com situações similares – Diligência – Realização de nova perícia – Possibilidade:

– Necessária nova perícia para melhor análise da atividade desempenhada pelo servidor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
Registro: 2020.0000140861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000746-92.2017.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
RONALDO ALVES DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNQUEIROPOLIS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento
em diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1000746-92.2017.8.26.0311
APELANTE: RONALDO ALVES DE SOUZA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS
JUIZ PROLATOR: MARCELO LUIZ LEANO
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS
VOTO No 23912
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Junqueirópolis Braçal Masculino Adicional de
Insalubridade Laudo pericial Não detectada
Aparente
conflito
com
situações
similares

Diligência

Realização
de
nova
perícia

Possibilidade:
Necessária nova perícia para melhor análise da
atividade desempenhada pelo servidor.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelo autor, fixados em
10% do valor corrigido da condenação, observada a justiça gratuita (sentença
fls. 185/188; julgamento de embargos de declaração fls. 192/193).
Apela o autor (fls. 196/215), alegando que é servidor público municipal
em Junqueirópolis, na função de Braçal Masculino, laborando na área de coleta
de lixo e limpeza urbana. Trabalha sob condições insalubres, pelo que faz jus
ao adicional de insalubridade em 40%, benefício previsto na LC Municipal
567/14. Não recebe equipamento de proteção individual (EPI). Não recebe
camisa de manga comprida, chapéu de aba larga ou creme protetor. Toma água
fresca quando exposto ao sol. O trabalho em contato constante com lixo urbano
é considerado atividade insalubre em grau máximo (Anexo 14 da NR 15 da
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho). Esse Anexo não distingue entre
os trabalhadores que recolhem e os que varrem o lixo urbano. Está sempre em
contato com poeira, micróbios, materiais cortantes, sujeira etc. O calor a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
expõe diariamente é excessivo. O índice de correção aplicável é o INPC. A
Súmula Vinculante 4 veda a vinculação do salário mínimo a base de cálculo de
vantagem pecuniária.
Houve contrarrazões (fls. 219/236).
FUNDAMENTOS
1. Inicialmente, cumpre promover correção de erro material constante
da sentença, que, embora tenha julgado improcedente o pedido, fixou os
honorários sobre o valor da condenação, que, evidentemente, inexiste.
Logo, deve-se corrigir o equívoco para que a base de cálculo dos
honorários seja o valor da causa, sem prejuízo do benefício da justiça gratuita.
2. No Município de Junqueirópolis, o adicional de insalubridade devido
aos servidores municipais é regulado pela LC Municipal 567/14, nos seguintes
termos:
“Art. 3.o O adicional de insalubridade será pago ao servidor de acordo com
a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, em percentuais de,
respectivamente, 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez
por cento), que incidirão sobre o valor correspondente a 1 (um) salário
mínimo.
§ 1.o O valor do adicional de que trata este artigo será reajustado sempre
que ocorrer a alteração no valor do salário mínimo.
§ 2.o O pagamento do adicional de insalubridade dependerá da existência de
Laudo Técnico de Avaliação Ambiental de Insalubridade e Periculosidade que
deverá classificar o grau de insalubridade conforme o regulamento de que
trata o artigo anterior”.
O laudo pericial (fls. 151/167) concluiu o seguinte:
“9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem como objetivo único, o auxílio técnico ao juízo e que
após minucioso levantamento das atividades e das condições ambientais da
área de trabalho do Requerente, concluímos, em nosso entendimento e
respeitando o mérito da causa ao Douto Juízo, embasado nos Anexos da NR
15, Portaria 3214/78, dizendo que o requerente não ativou-se exposto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
agentes insalubres”. (realce nosso)
Nas respostas aos quesitos, registrou (fls. 160/162):
“6. RESPOSTAS AOS QUESITOS
6.1. Nas funções do autor que é braçal masculino, prestando seus serviços de
gari coleta de lixo, serviços de limpeza e serviços de limpeza urbana
municipal, junto ao maquinário acoplado em um trator, limpeza de entulho,
coleta de galhos, varrição de ruas, dejetos, detritos, pequenos animais em
decomposição, etc., estando em contato direto com, lixo, poeira, ruído, junto
a prefeitura municipal de Junqueirópolis, está o autor em contato direto com
agentes nocivos prejudiciais à saúde ou a integridade física em contato direto
com agentes insalubres? Quais?
Resposta: Sim, o autor esteve exposto ao agente físico ruído, no entanto tal
agente não ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos em lei, conforme
descrito no item 4.1.4.
6.2. Essa exposição pode ser prejudicial à saúde do Autor?
Resposta: Segundo o Anexo 1 da NR 15, aos limites expostos no item 4.1.4.,
não, a exposição não é prejudicial ao autor.
6.3. Pode o Sr. Perito informar onde o autor faz fazer suas necessidades
fisiológicas? E em uma situação de emergência (diarreia/vomito) qual seria
esse local?
Resposta: Segundo os funcionários que participaram da perícia não há lugar
próprio para tais necessidades, no entanto a secretaria de obras dispõe de
bebedouro e banheiros.
6.4. Pode o Sr. Perito informar se nos locais de trabalho do autor é possível
beber água? Quais são tais condições? Quem ou como é fornecido essa
água?
Resposta: São fornecidas, pela reclamada, garrafas térmicas com capacidade
de 5 litros na admissão dos funcionários. Na prefeitura, que se situa na frente
da secretaria de obras, há bebedouro com água gelada disponível aos
funcionários.
6.5. O autor sempre utilizou EPI Equipamento de Proteção Individual
tais como uniformes, protetores solares, calçado de segurança, luvas,
proteção respiratória, óculos de proteção contra impacto, boné do tipo árabe,
protetor auricular, etc.? Houve treinamento? Favor juntar ficha de EPI,
treinamentos.
Resposta: Não, não há ficha de entrega de EPIs nos autos e os funcionários da
reclamada alegaram receber apenas camiseta do uniforme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
6.6. Pode o Sr. Perito informar se o autor está ou esteve exposto a todos esses
riscos conforme relacionado? Sabe-se que o contato com o lixo urbano é
critério adotado legalmente no anexo 14, da NR 15, da Portaria no
3.214/1978 do MTE e não distingue o lixo coletado pelos garis que
trabalham em caminhões e usinas de processamento daquele proveniente da
varrição de rua, como é o caso do autor, estão expostos a diversos agentes
nocivos à saúde ou a integridade física em contato direto a agentes
insalubres tais como riscos químicos - gases, névoa, neblina, poeira e
substâncias químicas tóxicas, riscos físicos - ruídos, vibração, calor, frio e
umidade, riscos biológicos - doenças patológicas, animais transmissores de
doenças, lixo hospitalar, riscos ergonômicos - levantamento de peso em
excesso, e riscos de acidentes corte com materiais perfurantes, quedas,
contusões, atropelamento e esmagamento, onde podemos concluir que nos
AGENTES FÍSICOS podemos encontrar o odor emanado dos resíduos pode
causar mal-estar, cefaleias e náuseas em trabalhadores e pessoas que se
encontrem proximamente a equipamentos de coleta ou de sistemas de
manuseio, transporte e destinação final, ruídos em excesso, durante as
operações de gerenciamento dos resíduos, podem promover a perda parcial
ou permanente da audição, cefaleia, tensão nervosa, estresse, hipertensão
arterial, um agente comum nas atividades com resíduos é a poeira, que pode
ser responsável por desconforto e perda momentânea da visão, e por
problemas respiratórios e pulmonares no varrer rua causa este agente, em
algumas circunstâncias, a vibração de equipamentos (na coleta, por
exemplo) pode provocar lombalgias e dores no corpo, além de estresse,
responsáveis por ferimentos e cortes nos trabalhadores da limpeza urbana, os
objetos perfurantes e cortantes são sempre apontados entre os principais
agentes de riscos nos resíduos sólidos, nem sempre lembrada, a questão
estética é bastante importante, uma vez que a visão desagradável dos resíduos
pode causar desconforto e náusea, já nos AGENTES QUÍMICOS, nos
resíduos sólidos municipais pode ser encontrada uma variedade muito
grande de resíduos químicos, dentre os quais merecem destaque, pela
presença mais constante: pilhas e baterias; óleos e graxas;
pesticidas/herbicidas; solventes; tintas; produtos de limpeza; cosméticos;
remédios; aerossóis, uma significativa parcela destes resíduos é classificada
como perigosa e pode ter efeitos deletérios à saúde humana e ao meio
ambiente, metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio, incorporam-se
à cadeia biológica, têm efeito acumulativo e podem provocar diversas
doenças como saturnismo e distúrbios no sistema nervoso, entre outras,
pesticidas e herbicidas têm elevada solubilidade em gorduras que, combinada
com a solubilidade química em meio aquoso, pode levar à magnificação
biológica e provocar intoxicações agudas no ser humano (são neurotóxicos),
assim como efeitos crônicos, já nos AGENTES BIOLÓGICOS, estão
presentes nos resíduos sólidos podem ser responsáveis pela transmissão
direta e indireta de doenças, microorganismos patogênicos ocorrem nos
resíduos sólidos municipais mediante a presença de lenços de papel,
curativos, fraldas descartáveis, papel higiênico, absorventes, agulhas e
seringas descartáveis e camisinhas, originados da população; dos resíduos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
pequenas clínicas, farmácias e laboratórios e, na maioria dos casos, dos
resíduos hospitalares, misturados aos resíduos domiciliares, alguns agentes
que podem ser ressaltados são: os agentes responsáveis por doenças do trato
intestinal (Ascaris lumbricoides; Entamoeba coli; Schistosoma mansoni); o
vírus causador da hepatite (principalmente do tipo B), pela sua capacidade
de resistir em meio adverso; e o vírus causador da AIDS, mais pela comoção
social que desperta do que pelo risco associado aos resíduos, já que o gari
apresenta baixíssima resistência em condições adversas, além desses, devem
também ser referidos os microorganismos responsáveis por dermatites, a
transmissão indireta se dá pelos vetores que encontram, servir de justificativa
para que as instituições de saúde não estabeleçam procedimentos gerenciais
que reduzam os riscos associados a tais resíduos (principalmente dos perfuro-
cortantes) com a sua desinfecção ou esterilização, os trabalhadores dos
sistemas de limpeza urbana estão expostos a poeiras, a ruídos excessivos, ao
frio, ao calor, à fumaça e ao monóxido de carbono, à adoção de posturas
forçadas e incômodas e também a microorganismos patogênicos presentes
nos resíduos municipais, as micoses são comuns, aparecendo mais
frequentemente nas mãos e pés, ainda mais sem o uso de luvas, são altos os
índices de doenças coronarianas e hipertensão arterial entre trabalhadores
da limpeza urbana, em todas as operações, a exposição a poeiras orgânicas e
microorganismos pode ser causadora de doenças do trato respiratório, além
dos fatores citados acima ainda devemos destacar os fatores sociais, qual
seja: falta de treinamento e condições adequadas de trabalho. Quais seriam o
risco para saúde do autor?
Resposta: Durante a realização do trabalho pericial não foram encontrados
agentes físicos que estivessem acima dos limites de tolerância, assim como não
foram encontrados agentes químicos e não há enquadramento para agentes
biológicos na função do autor.
6.7. Qual o grau da insalubridade?
Resposta: Não há previsão legal para enquadramento em insalubridade nas
atividades exercidas pelo autor”.
Portanto, categórico o perito quanto à inexistência de exposição do
autor a insalubridade que justifique o pagamento do adicional.
Embora o autor se exponha a ruídos, o faz dentro dos limites de
tolerância (quesito 6.1), o que não lhe causa prejuízos (quesito 6.2).
Da mesma forma, não recebe EPI's (item 5 do laudo e quesito 6.5).
Todavia, não foram encontrados agentes físicos ou químicos em grau acima do
tolerável (quesito 6.6) de forma que foi considerado dispensável o referido
equipamento.
Acrescente-se que o laudo descreveu as atividades do autor (fl. 154),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
bem como o seu local de trabalho (fl. 154) (embora não seja fixo, pois o autor
labora pelas ruas da cidade). Também avaliou eventual exposição do autor a
inúmeros agentes, dentre os quais, calor (fls. 155/156), radiação ionizante (fl.
156), agentes químicos (fl. 157), poeiras minerais (fl. 157) e agentes biológicos
(fls. 158/159), nada tendo encontrado em relação a qualquer deles.
Ocorre que tais conclusões aparentemente contradizem o senso comum
pois o autor labora em contato diário com o lixo urbano , bem como as
conclusões de perícia realizada em julgado deste Tribunal de Justiça
envolvendo também o Município de Junqueirópolis e a função de motorista de
caminhão de lixo:
“EMENTA: Servidor Público Municipal de Junqueirópolis. Motorista. Ação
objetivando o recálculo das horas extras e o recebimento de adicional de
insalubridade. Sentença de parcial procedência em relação ao adicional de
insalubridade. Recurso do Município buscando a inversão do julgado.
Acolhimento parcial. Hipótese em que anteriormente à edição da LCM no
567/2014, regulamentada pelo Decreto no 5.457/2014, a legislação municipal
já previa o pagamento de adicional de insalubridade (artigo 156, II, da LCM
no 17, de 19.12.1991 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Junqueirópolis). Recursos oficial, este tido por interposto, e voluntário
providos em parte para: a) determinar que, no período de 22.08.2008 até
12.11.2009, o adicional de insalubridade seja calculado no percentual de vinte
e cinco por cento (25%); b) seja o adicional calculado conforme o critério da
lei existente, considerado o salário mínimo vigente ao tempo do trânsito em
julgado do Acórdão proferido pelo STF no R.E. 365.714- SP, em seguida,
congelando-se a aludida base de cálculo, descontados os dias em que faltou e
os períodos de licença para tratamento de saúde; c) no que diz respeito ao
regime da correção monetária e dos juros moratórios, determinar a aplicação
do regime da Lei federal no 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de
25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com observação (Tema no 810).
Improvido o recurso.
(...)
A teor do que se lê na inicial, o autor foi nomeado em 12.03.2009 para ocupar
o cargo de “motorista” (fls. 14), inicialmente dirigindo o caminhão de coleta
de lixo; foi transferido para o setor de saúde, passando a ser motorista de
ambulância, onde permaneceu até 12.02.2013, quando novamente foi
transferido para o setor de educação, passando a ser motorista de ônibus
escolar
(...)
Em relação ao adicional de insalubridade, a Municipalidade solicitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
juntada aos autos de Laudo Técnico de Avaliação Ambiental de Insalubridade
e Periculosidade, realizado por Engenheiro de Segurança do Trabalho,
atualizado em 15.05.2014, no qual se concluiu que o motorista de caminhão de
coleta de lixo faz jus a adicional de insalubridade em grau máximo,
correspondente a 40% (quarenta por cento); já o motorista de ambulância tem
direito ao adicional de insalubridade, em seu grau médio, correspondente a
20% (vinte por cento); quanto ao motorista de ônibus escolar, não há
regulamentação a respeito (fls. 92/94).
(...)
Desde sempre, atividades como a de motorista de caminhão de lixo, ou a de
motorista de ambulância, são informadas pela insalubridade, a qual preexiste
não só ao reconhecimento em listagem normativa, como à própria declaração
em laudo específico.
(...)
O laudo pericial judicial de fls. 140/148, realizado por perito em segurança do
trabalho, datado de 4 de maio de 2015, após vistoria no ambiente de trabalho
ao qual esteve exposto o autor, constatou, com base na legislação vigente e em
Normas Regulamentadoras, que a função de motorista de caminhão de coleta
de lixo e de ambulância é considerada insalubre em grau máximo, já a
função de motorista de ônibus escolar é insalubre em grau médio”.
(Apelação no 3000653-37.2013.8.26.0311, 11a Câmara de Direito Público, rel.
Des. AROLDO VIOTTI, julgada em 12.4.2016)
Repare-se que no referido julgado, o perito ressaltou que o uso de EPI's
não conseguira afastar a atuação dos agentes insalubres, lembrando que, na
presente hipótese, nem mesmo foram entregues tais equipamentos (quesito
6.5):
“Do referido laudo, colhe-se o seguinte trecho da conclusão do perito:
'O Autor esteve exposto aos Agentes Biológicos; Agentes Ergonômicos
e doenças psicossomáticas e alterações da saúde mental.
(...)
Observa-se que somente o uso de Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) não afasta o agente insalubre e na hipótese dos autos, pela
peculiaridade do agente nocivo, não há registros de entrega e
fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
A empresa não comprovou, por documentos, a entrega de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Treinamentos, Ordens de
Serviços'”.
Nesse contexto, diante da aparente contradição entre os laudos que
discorreram sobre situações potencialmente idênticas, é prudente a conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000746-92.2017.8.26.0311
Voto n°23912
em diligência para realização de nova perícia por profissional diverso daquele
que atuou no presente processo (Dreyfus Martins Bertoli, CREA 1313112313)
e daquele que atuou no julgado acima mencionado.
Destarte, pelo meu voto, transformo o julgamento em diligência, para
realização de nova perícia em Primeiro Grau, por profissional diverso,
mediante regular contraditório.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA